Tribunal: TJDFT
Processo: 0707695-77.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2017. EMISSÃO DE FATURA EM 2019. LEGITIMIDADE DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA. INCLUSÃO INDEVIDA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes.” (AgInt no AREsp 858.040/SC, 4a T., rela. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 09/05/2017).
2. No tocante ao valor da reparação, a hipótese dos autos reproduz o paradigma jurisprudencial que trata da inclusão indevida nos serviços de proteção ao crédito e o valor fixado na origem (R$ 3.000,00) atende os parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos análogos ( Acórdão 1792713, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023)(R$ 3.000,00); Acórdão 1785197, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 24/11/2023)(R$ 3.000,00).
3. Se a situação descrita nos autos não revela agravantes ou atenuantes que justifiquem a alteração do quantum fixado, deve ser negado o pedido de majoração da compensação pelos danos morais.
4. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
5. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Sem condenação em honorários por ausência de contrarrazões.